Tribunal: CARF
Processo: 10865.903485/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903485/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
COPPERFIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
O Per/Dcomp apresentado delimita a amplitude da lide, quaisquer alteração no
documento desvirtua seu objeto. Apenas erros materiais podem ser acolhidos.
Contudo, a alteração do crédito não se trata de mero erro passível de correção.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade instaura o contencioso administrativo e
quaisquer matérias não apresentadas nessa oportunidade é considerada preclusa
em relação ao objeto da demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903485/2012-11
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903485/2012-11

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-110.634, de 24 de
setembro de 2019, da 5a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 13808.63893.281106.1.3.02-2608,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2009, decorrente de estimativas pagas, no valor original de R$ 116.346,79.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
024953766, em 03/07/2012, reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ
disponível no importe de R$ 64.243,89, vide abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 40/41,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. que efetuou o recolhimento do IRPJ, com o cód. de recolhimento 5993, referente ao
período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009, por antecipação ao Lucro Real Anual,
conforme prevê a legislação do IR, Decreto 3000/1999, o que pode ser verificado no
conta corrente da empresa constante no cadastro junto à Receita Federal do Brasil.
Anexa cópia dos DARF efetivamente recolhidos;
3.2. que, conforme pode ser verificado nas fichas da DIPJ/2010, apurou IRPJ a pagar no
total de R$52.102,92, resultando em um saldo a compensar no valor de R$116.346,81.
Assim, diante dos fatos e documentos apresentados, pede a reconsideração ao despacho
decisório em questão, a extinção do débito constante no referido despacho, bem como a
homologação dos PER/DCOMP apresentados.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reconhecendo crédito no valor de R$ 24.223,39, além do que já havia sido reconhecido no
Despacho Decisório (R$ 64.243,89), pois verificou que a Recorrente havia errado no
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903485/2012-11

preenchimento da Per/Dcomp e não tinha incluído todos os pagamentos das estimativas
realizados no ano calendário de 2009.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 19/11/2019 (e-fl. 77) e apresentou Recurso Voluntário aos
16/12/2019 (e-fls. 81 a 84), com as razões abaixo sintetizadas:
Aduz que efetuou os recolhimentos das estimativas do ano calendário de 2009 no
valor total de R$ 140.570,20, conforme reconhecido pelo Acórdão da DRJ. Contudo, declara que
na apuração do IRPJ 2009, ano calendário 2008, foi constatado um saldo negativo de R$
29.395,09.
Aponta que, na análise do saldo negativo pleiteado no Per/Dcomp, não foi
considerado o saldo negativo do ano anterior e que, se somado ao saldo negativo apurado em
2009 com o saldo negativo de 2008, tem-se o valor pleiteado no Per/Dcomp em análise.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário, a fim de reconhecer que a
empresa não é devedora de débitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2009,
exercício 2010, no valor de R$ 116.346,79 (e-fls. 02 a 09).
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ deu provimento em
parte à manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito adicional no valor de R$
24.223,39, haja vista ter sido identificado a existência de estimativas recolhidas no ano
calendário de 2009, que não estavam incluídas na indicação de composição do crédito no
Per/Dcomp. Vide trecho do voto:
8. Isto posto, tendo em vista ser o princípio da verdade material um dos pilares do
processo administrativo fiscal, entendo que deve ser acatado o direito de serem
considerados na composição do saldo negativo do IRPJ todos os pagamentos das
estimativas confirmados e que estejam alocados aos respectivos débitos. Não se trata de
admitir a retificação da Dcomp de modo formal, mas sim de buscar a verdade material
no caso em análise, que é a apuração do valor correto de eventual saldo negativo do
IRPJ do ano calendário de 2009.
A Recorrente, no recurso voluntário, defende que, além das estimativas recolhidas
no ano calendário de 2009, a autoridade administrativa deveria ter considerado o saldo negativo
do ano calendário de 2008.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903485/2012-11

Não merece prosperar o pleito da Recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Per/Dcomp objeto do presente processo
pleiteia a compensação de débitos da contribuinte com crédito de saldo negativo do ano
calendário de 2009.
O Per/Dcomp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado, diante
disso verifica-se que o crédito apontado no citado documento (e-fls. 02 a 09) não deixa dúvidas
em relação ao ano calendário requerido.
Outrossim, o saldo negativo de anos anteriores não são repassados
automaticamente para anos seguintes. Faz-se necessário que o contribuinte apresente Per/Dcomp
em relação a cada saldo negativo apurado. Diante disso, não é correto o argumento da Recorrente
de que a Turma Julgadora de Piso não considerou o saldo negativo do ano calendário de 2008,
visto que esse não era objeto do Per/Dcomp no 13808.63893.281106.1.3.02-2608 e não há
transferência automática de saldo negativo de anos anteriores para períodos seguintes.
Ainda que fosse possível, na manifestação de inconformidade apresentada nos
autos, a Recorrente limita-se a declarar o seguinte:
1- a empresa efetuou o recolhimento do IRPJ, com o cod. de recolhimento 5993,
referente ao período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009, por antecipação do
Lucro Real Anual (...)
2- na apuração do valor anual devido em razão do fechamento do Balanço Anual,
ajustado pelas adições e exclusões, apurou-se IRPJ a pagar no total de R$
52.102,92, resultando em um saldo a compensar no valor de R$ 116.346,81,
conforme pode ser verificado nas fichas da DIPJ/2010.
Apenas em recurso voluntário a Recorrente aponta que, na formação do alegado
crédito de saldo negativo do ano calendário de 2009 estaria incluído o saldo negativo do ano
calendário de 2008.
Ocorre que, pelo exposto acima, é possível concluir que os fatos e fundamentos
apresentados no recurso voluntário não haviam sido apresentados na manifestação de
inconformidade.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903485/2012-11

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ora, pelos artigos acima referenciados, verifica-se que a manifestação de
inconformidade (ou impugnação) instaura o processo administrativo e delimita a lide. Os fatos,
fundamentos jurídicos e documentos apresentados na manifestação de inconformidade serão
submetidas à DRJ (primeira instância administrativa) para análise e decisão. Da decisão
proferida em primeira instância, cabe recurso a esse Conselho Fiscal (CARF), porém não se pode
reconhecer na fase recursal de inovação dos fatos e fundamentos não trazidos na defesa.
Em situações como a ora em análise, opera-se a preclusão consumativa. Analisar
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais acima transcritos e
supressão de instância administrativa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF, conforme ementas abaixo
indicadas:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903485/2012-11

administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada. (Processo n°
13942.720005/201478, Acórdão no 1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a
Seção de Julgamento, Sessão de 10 de maio de 2018)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração e nem daquelas que, mesmo relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto
de impugnação e nem se preste a contrapor razões trazidas na decisão recorrida.
(Processo n° 14485.000203/200871, Acórdão no 2402006.121 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de abril de 2018)
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital